Tribunal: STF
Processo: AP 1214
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    ALINE CABAL DIAS, já qualificada nos autos, requer autorização para frequentar os culto da igreja na qual congrega, realizados aos domingos, das 18h às 21h:30min, às segundas-feiras, das 20h às 22h, às terças-feiras, das 20h às 22h, às quartas-feiras, das 20h às 22h, às quintas-feiras, das 20h às 22h, às sextas-feiras, das 20h às 22h, e aos sábados, das 22h à 0h, na Igreja Evangélica Bola de Neve, na Av. Mogi Mirim, 883, Boa Vista, Limeira/SP (petição STF nº 12.160/2024).



    O pedido é instruído com solicitação de liberação para participar de atividades eclesiásticas, subscrita pelo Pastor Tiago Lopes dos Santos (eDoc. 36).



    É o breve relato. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à acusada ALINE CABAL DIAS, CPF nº 371.789.148-07, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    Não existe motivo para a sua modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que a requerente possa participar dos cultos dominicais na igreja que frequenta.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO formulado por ALINE CABAL DIAS, CPF nº 371.789.148-07, AUTORIZANDO o seu deslocamento para frequentar os cultos de adoração aos domingos, das 18h às 21h:30min, na Igreja Evangélica Bola de Neve, na Avenida Mogi Mirim, 883, Boa Vista, Limeira/SP.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, para conhecimento e acompanhamento.



    Por fim, intimem-se os advogados constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 24)



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente